Tribunal: TJSP
Processo: 1034287-91.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – não demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – não demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034287-
91.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., é apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
2
VOTO No: 24332
APEL. No: 1034287-91.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS FORO DE VILA MIMOSA 2a VARA
JUIZ: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : AGF BRASIL SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE descarga elétrica
com suposta oscilação na rede não demonstração do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço
ausência de documentação comprobatória de que os danos
efetivamente
decorreram
da
prestação
de
serviços
pela
concessionária apelante impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese apelada que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade orçamentos por demais lacônicos a respeito da
causa dos danos sentença reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora AGF Brasil Seguros S/A contra a ré Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Alegou a autora que, em 01/06/2016, a unidade consumidora do segurado
Condomínio Edifício Athenas (apólice no 517720151A160014740) foi afetada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
3
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré que
ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. O
segurado comunicou o sinistro. Os profissionais do setor elétrico contratados para a
efetivação do procedimento regulatório constataram que os danos ocorreram em
virtude da má qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré (fls. 38/44 e
56/58). A ré não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir
os distúrbios na tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu o
segurado no valor de R$ 2.504,70, já descontada a franquia. Não obteve êxito nas
tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito do segurado contra a responsável
pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 234/239). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 242/256). Dentre outros
argumentos, sustentou que a apelada ao ressarcir o segurado não observou as
condições mínimas para fazer ver o nexo de causalidade entre o dano e a
responsabilidade da apelante no ressarcimento. O procedimento de ressarcimento de
danos elétricos eraprevisto em lei e deveria ser observado. Era ônus da apelada
comprovar o nexo da causalidade e a observância dos requisitos previstos na
Resolução Normativa 414/2010. O pedido administrativo se fazia necessário para que
a concessionária adotasse as providências para a reparação do dano, dentro do prazo
previsto. Os documentos juntados pela apelada foram produzidos unilateralmente,
por empresas por ela contratadas, sem a sua participação. Os trabalhos apresentados
revelavam-se insuficientes. A apelada deveria ter mantido sob a sua guarda os
aparelhos para que pudessem ser periciados. Ao se desfazer dos bens a apelada
prejudicou a sua legítima expectativa de periciar os bens. Não havia nos autos
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco oscilação no seu fornecimento a
justificar pretenso dever de indenização. Não havia comprovantes de pagamento da
indenização ao segurado. Atendia as normativas da Agência Nacional de Energia
Elétrica ANEEL. Os orçamentos elaborados por assistências técnicas interessadas
na realização dos serviços mostravam-se suspeitos e deveriam ser ignorados.
Inexistiam os requisitos ensejadores de responsabilidade civil. Não se aplicava ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
4
caso a inversão do ônus da prova. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Em sua resposta (fls. 262/280), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 258). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Como relatado, a apelada, em virtude de contrato de seguro,
pagou indenização no valor de R$ 2.504,70, para conserto de bens eletroeletrônicos
que guarneciam a unidade consumidora segurada, danificados por motivo de
“oscilação/queda/descarga de energia elétrica”. Este o valor buscado em face da
apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
Ao contrário do afirmado pela apelante, o pagamento da
indenização pelo sinistro ficou devidamente provado por meio do comprovante de
pagamento TED (fls. 222). O documento apresentado demonstra o depósito do
valor apurado, descontada a franquia, na conta corrente do segurado. Em sendo
assim, teria a apelada o direito de receber em regresso, do causador do evento lesivo,
a indenização desembolsada em prol do segurado, nos termos da Súmula no 188 do
STF. Para tanto, haveria necessidade de demonstração do nexo causal os danos nos
equipamentos teriam advindos da rede de distribuição da apelada.
Não obstante, respeitado o entendimento do i. magistrado
sentenciante, não restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os
danos suportados pelo segurado da apelada e a prestação do serviço da apelante.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
5
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento se
patenteou o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelada
e a prestação do serviço desenvolvida pela apelante.
Cabia à apelada provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelante não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelada. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
6
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelada descarta
o relatório unilateral da apelante, de que não houve variação da corrente à época do
evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelante estaria obstada de fazer
ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento da
indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos , uma vez que a
apelada admitiu, nas contrarrazões recursais, que não estava na posse dos bens (fls.
270).
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
7
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, o relatório de regulação de sinistro apresentado
pela apelada é por demais frágil (fls. 38/44). A pessoa responsável pela elaboração do
trabalho se limitou a dizer que “conforme vistoria realizada na presença do sr
Ângelo Vicente Christtofoletti, síndico do condomínio, foi informado que devido ao
temporal com ventos, raios e chuva de granizo ocorrido em 01/06/2016 (fato
amplamente divulgado nos meios de comunicação regional), houve danos a
aparelhos do CFTV, Antena coletiva e cerca elétrica do condomínio”. Ainda,
afirmou que “Após a constatação dos danos o segurado acionou empresas
prestadoras de serviços as quais constataram os danos, emitiram laudos técnicos e
orçamentos para reparos dos danos” (fls. 38).
Não se depreende, “data venia”, a afirmação do regulador, no
sentido do liame causal entre a atuação da concessionária apelante com os citados
danos. Não há qualquer fundamento para justificar a conclusão.
A apelada juntou cópias dos orçamentos realizados por
empresas de assitência técnica (fls. 56/57). Dos orçamentos, há as descrição dos bens
danificados e os valores da peça e dos serviços. De forma lacônica e sem quaisquer
explicações, constaram dos orçamentos que a queima dos aparelhos ocorreu devido a
“queda de granizo, acompanhada de rajadas de ventos e descarga atmosférica” (fls.
56) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
8
Da análise dos documentos demasiadamente sucintos , não
se conclui que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços
desenolvida pela apelante.
É fato que a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e o
Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária sobre os danos
causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina, conceituado
como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento
objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano
reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelada
decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante. Ainda,
não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos danificados não
estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos não
advieram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o resultado do provimento do apelo leva
à improcedência da ação, com a inversão do ônus de sucumbência. Arcará a apelada
com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados, já considerada a
atuação em 2o grau, no importe de 15% do valor corrigido da causa, com base no
artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da
apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Para a indexação, será adotada
a tabela de cálculos deste tribunal. Incidirão ainda juros moratórios de um por cento
ao mês, calculados de forma simples, caso a apelada não faça espontaneamente o
pagamento, após regularmente intimada para tanto.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034287-91.2018.8.26.0114 - Voto 24332
9
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator